Tribunal: TJES
Processo: 5006952-15.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Bancários; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006952-15.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: ANTONIO SERGIO MACEDO SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL VIA WHATSAPP QUE LEVA AO PAGAMENTO DE BOLETO FALSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5006952-15.2023.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO INTER S.A.

RECORRIDO: ANTONIO SERGIO MACEDO SILVA

XP CRED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL VIA WHATSAPP QUE LEVA AO PAGAMENTO DE BOLETO FALSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a inexistência de falha na prestação de serviços, sendo culpa exclusiva da vítima. Alega que não houve ato ilícito praticado, requerendo o afastamento dos danos morais. Alega impossibilidade de restituição por danos materiais. Alternativamente, a redução do valor de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se a requerida possui o dever de segurança com aplicação de danos materiais e morais, e se há culpa exclusiva da vítima.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. De acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Verifica-se a evidente falha na prestação de serviços por parte do banco recorrido, decorrente da fraude suportada pela parte autora, ora recorrida. 2. A parte consumidora também é responsável pela manutenção da segurança de sua conta, devendo guardar maior cautela ao clicar em links ou fazer pagamento de boletos que possam parecer suspeitos. 3. Impossível aplicar a culpa exclusiva da vítima, já que o autor tentou de todas as formas resolver a situação extrajudicialmente, após ver que caiu em um golpe".

_________

Dispositivo relevante citado
: II, § 1º, do art. 14, do CDC.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

ANTÔNIO SERGIO MACEDO SILVA ingressou com a presente ação indenizatória em face da BANCO INTER SA e XP CRED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, devidamente qualificados.

O autor narra ter sido surpreendido por uma ligação advinda do banco, ora primeiro requerido, no curso do segundo semestre de 2022, informando-o acerca da contratação de um empréstimo consignado que ele não havia instado.

O valor objeto do empréstimo consistia em R$13.088,05 (treze mil e oitenta e oito reais e cinco centavos), a ser quitado em 84 prestações de R$333,00 (trezentos e trinta e três reais), totalizando R$27.972,00 (vinte e sete mil novecentos e setenta e dois reais).

Subsequentemente ao incidente, o autor informa ter procurado dirimir a questão e foi orientado a estabelecer contato através do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp. No transcorrer desta interação, um preposto identificado como funcionário do Banco Inter explicou que o autor fora vítima de fraude, resultando na obtenção não autorizada de um empréstimo consignado. Como desdobramento, o funcionário expressou a intenção de cancelar a demanda e expediu um boleto para restituir o valor indevidamente debitado.

Posteriormente, o autor ingressou com uma queixa no portal do Banco Central, recebendo uma réplica do Banco Inter que afirmava que o empréstimo foi formalizado de maneira adequada e que o autor havia sido alvo de um ardil ao reembolsar o dinheiro para uma conta indicada pelo banco. O banco se negou a anular o empréstimo ou restituir o valor, arguindo que o prazo para desistência já havia expirado.

Face aos danos financeiros e à insuficiência de resposta por parte dos demandados, o autor registrou um Boletim Unificado junto à Polícia Civil e uma reclamação no PROCON.

O requerido BANCO INTER SA apresentou contestação, aduzindo que a autora caiu em golpe perpetrado por terceiros, inexistindo falha na prestação do serviço, haja vista que a culpa pela ocorrência do golpe foi da autora. Assim, sustenta a impossibilidade de restituição dos valores e inexistência de danos morais.

Sobreveio sentença (id. 9322403) que resolveu a lide no seguinte sentido:

Dessa forma, DECRETO A REVELIA DA PARTE REQUERIDA, XP CRED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução de mérito, para:

a) CONDENAR as requeridas solidariamente a indenizar os danos morais causados à autora no importe de R$6.000,00, com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

b) CONDENAR as requeridas solidariamente a restituir ao autor o valor de R$1.665,00 (mil seiscentos e sessenta e cinco reais), com juros e correção monetária a partir do desembolso, sem prejuízo de restituição dos valores que foram debitados no decorrer da demanda, desde que devidamente comprovados;

c) DECLARAR a nulidade do contrato objeto dos autos;

Irresignada, o requerido BANCO INTER interpôs recurso inominado (id. 9322406). No mérito, aduz inexistência de falha na prestação de serviços, sendo culpa exclusiva da vítima. Alega que não houve ato ilícito praticado, requerendo o afastamento dos danos morais. Alega impossibilidade de restituição por danos materiais. Alternativamente, a redução do valor de danos morais.

Contrarrazões não apresentadas pelo autor.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

DISPOSITIVO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença.

Em relação ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte das recorridas

na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da recorrida, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros).

No que tange à responsabilidade do banco,coaduno com o juízo sentenciante. É sabido que o banco recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Na situação em apreço, verifica-se a evidente falha na prestação de serviços por parte do banco recorrido, decorrente da fraude suportada pela parte autora, ora recorrida.

Entendo que a parte consumidora também é responsável pela manutenção da segurança de sua conta, devendo guardar maior cautela ao clicar em links ou fazer pagamento de boletos que possam parecer suspeitos. No entanto, no presente caso, é impossível aplicar a culpa exclusiva da vítima, já que o autor tentou de todas as formas resolver a situação extrajudicialmente, após ver que caiu em um golpe.

É sabido que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes.

No entanto, consoante se verifica na situação
sub examine,
as instituições financeiras não demonstraram a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes.

Outrossim, é sabido que a segurança nos mecanismos e movimentação da conta corrente e aplicativos bancários é de responsabilidade da instituição financeira, a transação contestada necessitou do fornecimento de senha para sua efetivação pelo autor, como confessado na inicial.

Logo, é notória a responsabilidade da recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de restituir a parte autora, que se viu exposta quando o banco não bloqueou a transação.

De mais a mais, pelas provas produzidas nos autos, ao perceber a fraude perpetrada, a recorrida cuidou em comunicar imediatamente tal fato ao seu banco, com a contestação da transação indevida.

No que tange ao
quantum
indenizatório, sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Entendo que o valor da indenização arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Levanto o fato de que os danos materiais devem ser na forma simples, uma vez que, apesar da responsabilidade pelo risco do empreendimento da requerida, estas também são vítimas do ato fraudulento.

Dessa forma, ouso discordar da sentença de origem em relação à condenação das requeridas, de forma solidária, a restituir à recorrente a quantia referente aos danos materiais e danos morais, bem como, de declarar inexistente qualquer dívida fruto desta transação fraudulenta.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)